Tribunal: STF
Processo: RE 101386
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-10
Data de publicação: 1984-12-10

Ementa:
NOTA PROMISSÓRIA. NÃO REGISTRADA, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI N. 427/1969. É TÍTULO NULO. INVIABILIDADE, ASSIM, DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO. PRECEDENTES DO STF. A POSTERIOR EDIÇÃO DO DECRETO-LEI N. 1700/1979 NÃO EMPRESTA VALIDADE E EFICÁCIA AO TÍTULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.